Tribunal: STF
Processo: RHC 237689
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 839.106/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    2. Hipótese em que a condenação do paciente, já transitada em julgado, não se encontra calcada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em outros elementos de prova.



    3. A utilização do habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 57).



    Houve, ainda, oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (documentos eletrônicos 70 e 71). 



    Neste recurso ordinário, a defesa técnica alega que:



    “O reconhecimento de pessoas ou coisas é um procedimento formal que está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e visa a auxiliar na busca da verdade real durante a investigação ou instrução processual penal, no sentido de reconhecer pessoas (possíveis autores ou partícipes do crime) e objetos (que tenham relação com o crime e sirvam como identificadores).



    O ponto principal abordado neste remédio constitucional sobre o reconhecimento é a da forma prevista em lei (devido processo legal).



    A lei trata do reconhecimento de pessoas ou coisas como um ato formal, que deve respeitar um procedimento. O ponto preocupante é a forma como foi realizado.



    [...]



    No caso em tela sequer isto, mas apenas a foto do paciente em delegacia!



    Pois bem, o problema é o desrespeito dos operadores do direito ao procedimento descrito pelo CPP. Logo, nota-se que se trata de um PROCEDIMENTO FORMAL, em que a inobservância procedimento fere o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) e culmina omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, passível de nulidade, conforme artigo 564, inciso IV, do CPP.” (doc. eletrônico 76, pp. 9-10).



    Nesse contexto, sustenta que “contra o paciente Michael não há qualquer prova, apenas o reconhecimento por foto (o que contraria o art. 226 do CPP) feito em delegacia” (doc. eletrônico 76, p. 13).



    Requer, ao final:



    “[...] o provimento do recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ilegalidade do reconhecimento do paciente (não reconhecido pela vítima em fase presencial), sendo que as ‘demais’ provas alegadas na decisão recorrida diziam respeito de 3º e não do paciente (erro material).



    Havendo qualquer impossibilidade de receber o presente recurso, requer então seja recebido como habeas-corpus substitutivo.” (doc. eletrônico 76, p. 14).



     



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se “pelo não conhecimento do recurso, e caso conhecido, pelo não provimento” (doc. eletrônico 100).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro-Relator expondo os seguintes aspectos:



    “O agravo não comporta provimento.



    In casu, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Taboão da Serra- SP entendeu comprovada a autoria delitiva, pois os policiais responsáveis pela investigação ‘disseram que, após notícia do crime, passaram a realizar diligências no sentido de identificar os meliantes, sendo que em razão da divulgação das imagens do roubo na internet, receberam informações de quem seriam os autores, sendo um deles identificado como sendo o réu. Afirmaram que ao mostrarem diversas fotos à vítima, esta identificou imediatamente o réu’ (e-STJ, fl. 404).



    Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, embora tenha compreendido que as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem mera recomendação, afastou a preliminar de nulidade suscitada, sob o entendimento de que a condenação do réu não se amparou unicamente no reconhecimento fotográfico.



    Da leitura do acórdão impugnado, consta que ‘a vítima compareceu ao distrito policial para informar o ocorrido, sendo que, após ter acesso ao acervo fotográfico da delegacia, reconheceu o recorrente, sem sombra de dúvida, como um dos autores do delito, alegando ter sido ele o indivíduo que lhe apontou a arma de fogo’ (e-STJ, fl. 412). A vítima, no entanto, não confirmou reconhecimento em juízo. A despeito disso, a Corte a quo entendeu ter sido possível constatar a autoria delitiva porquanto os policiais que participaram da investigação, a partir da divulgação das imagens do roubo na mídia, ‘receberam informações a respeito de quem seriam os autores, um deles sendo identificado como sendo o apelante’ (e-STJ, fl. 415). Além disso, o réu foi preso em flagrante delito após roubar a aliança de outra pessoa.



    Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).



    Analisando detidamente os autos, verifica-se que a condenação do paciente, de fato, não se encontra calcada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, tendo sido este produzido após a identificação do acusado por outra pessoa a partir das imagens da ação criminosa divulgadas na mídia.



    Ademais, conforme constante nas informações prestadas, a condenação transitou em julgado, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo.” (doc. eletrônico 58).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta via recursal. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Por fim, consta que a condenação impugnada transitou em julgado.



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe de 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator